Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PREJUÍZOS PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN/DF. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO. OBSERVADA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- A responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao comprador que, como novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão competente. Se o comprador atuava no ramo de compra e venda de veículo, era sabedor da legislação vigente e das conseqüências que adviriam por manter o nome do antigo proprietário no cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito. Logo, tem o dever de reparar os prejuízos causados por sua conduta omissiva.
- Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Trata-se de fato que constitui relevante violação à integridade moral e psíquica da autora, mercê da inércia do requerido, o qual deu ensejo a todos os transtornos narrados, inclusive a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito pelo descumprimento da obrigação de liquidação do financiamento que pendia sobre o veículo. Somado a isso, havia a possibilidade de sofrer constrição patrimonial em razão de débitos fiscais.
- Não há porque alterar o “quantum” arbitrado a título de compensação pelos danos morais, porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão e gravidade do dano.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.